Tribunal: TJPA
Processo: 0800367-09.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800367-09.2020.8.14.0039

APELANTE: VICENTE FIRMINO DA SILVA

APELADO: BANCO BONSUCESSO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA: SEGURO DPVAT – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA AFERIÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR – DECURSO DO PRAZO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE JUSTO MOTIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação em Ação de Cobrança:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da sentença que indeferiu a petição inicial pelo decurso do prazo estabelecido para emenda, bem como ao pagamento do valor integral da indenização e realização de perícia médica.

3.

A questão principal decorre do pedido de pagamento do valor integral do seguro DPVAT em razão da ocorrência de acidente automobilístico em 28/08/2016, o qual teria ocasionado debilidade permanente na perna direita do recorrente, ressalvando o pagamento administrativo da quantia de
R$ 7.087,50

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com pedido de complemento do seguro no valor de R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), para o implemento da indenização integral a que faz jus, a qual totalizaria R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
.

4.

O MM. Juízo
ad quo
determinou emenda à inicial, com o escopo de indicação do grau de invalidez (ID
4552686
), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID
4552688 de 14/07/2019, fato que ensejou a extinção do feito na forma da sentença atacada
.

5.

Nas razões recursais, o próprio apelante consiga que apresentou manifestação intempestiva, sem propugnar o justo motivo capaz de sobrelevar a preclusão decorrente do decurso do prazo então assinalado.

6.

E, assim, considerando que o sinistro ocorreu em 28/08/2016, o cálculo da indenização decorrente de invalidez deve observar os ditames da referida Tabela, até porque, como bem salientado pela Ministra Nancy Andrighi “não é razoável pensar que qualquer incapacidade, ainda que parcial, dê lugar à indenização no patamar máximo” (REsp 1101572/RS), tendo esse entendimento sido consolidado pelo verbete sumular n.°474, STJ.

7.

Cingindo-se a disciplina legal atinente à matéria ao caso vertente, resta inviável o pedido de reforma apesentado pelo autor, mormente à vista do efeito preclusivo da sua ausência de manifestação, até porque a adequação determinada pelo MM. Juízo ad quo tinha como intento delimitar o pedido e a causa de pedir, sem os quais resta inviável a análise da demanda, o que torna, outrossim, prejudicada a análise das demais matérias recursais.

8.

Recurso conhecido e improvido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO DE COBRANÇA,
tendo como partes
LUIZ ANTÔNIO DE CASTRO DINIZ
e
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 20 de julho de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
LUIZ ANTÔNIO DE CASTRO DINIZ
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por si em face de
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
, ora apelada, julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

O ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, afirmando ter sido vítima de acidente automobilístico em 28/08/2016, que lhe ocasionou debilidade permanente na perna direita, tendo-lhe sido paga administrativamente a quantia de
R$ 7.087,50

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), razão pela qual pleiteou judicialmente o pagamento R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), para o implemento da indenização integral a que faz jus, a qual totalizaria R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
.

O MM. Juízo ad quo determinou emenda à inicial, com o escopo de indicação do grau de invalidez (ID
4552686
), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID
4552688 de 14/07/2019
.

O autor apresentou Petição, em 03/12/2019, aduzindo não lhe ser cabível a indicação do grau de invalidez.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID
4552691
), que indeferiu a Petição Inicial, sob o fundamento de decurso do prazo para cumprimento da emenda.

Consta ainda do
decisum
a condenação do autor ao pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Inconformado, Luiz Antônio de Castro Diniz (ID
4552694
) interpôs recurso de Apelação, pugnando pela reforma integral da sentença, com o prosseguimento do feito e seu consequente encaminhamento para perícia.

Prima facie
, requereu o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

Aduz, não obstante ter se manifestado intempestivamente, que o esclarecimento acerca do grau de invalidez não lhe caberia e, sim, ao MM. Juízo ad quo por meio de perícia, salientando que o Convênio 21/2016, firmado entre o TJPA e a Seguradora Líder, visa dirimir este tipo de questionamento

Afirma que os documentos juntados à inicial validam a sua pretensão, salientando que, conforme o art. 370 do Código de processo Civil, o juiz não está adstrito às provas colacionadas pelas partes e, desta forma, pode produzir elementos para o seu convencimento e escorreito deslinde da demanda.

Sustenta que
para obtenção do valor indenizatório, mostra-se indispensável a aferição do grau de invalidez do segurado, revelando-se imprescindível a realização

de perícia médica, sendo este o único meio de imparcialidade entre os litigantes

capaz de aferir graduação de invalidez e seu enquadramento no art. 3° §1°,

II, da Tabela instituída pela Lei 11.945/2009, razão pela qual torna-se desnecessária a juntada de documento do IML.

Em contrarrazões (ID
4589646
), apelada pugna pela manutenção da sentença ou pela realização de perícia médica para a aferição da lesão suscitada pelo recorrente.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
4564178
), tendo a apelada refutado a hipótese, conforme a petição ID
4564178
.

Nos termos do ID
4632393
, determinei a intimação do apelante para que se comprovasse os requisitos atinentes à concessão da Justiça Gratuita, o qual cumpriu a diligência (ID
4651324
), tendo o referido benefício sido deferido (ID
4654683
)
.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do apelante para que se manifestasse acerca da questão contrarrecursal (ID 4992882), oportunidade em que requereu seu encaminhamento para realização de perícia.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para julgamento.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da sentença que indeferiu a petição inicial pelo decurso do prazo estabelecido para emenda, bem como ao pagamento do valor integral da indenização e realização de perícia médica.

Feitas essas considerações, aprofundo-me na análise das questões posta ao exame desta Turma:

A questão principal decorre do pedido de pagamento do valor integral do seguro DPVAT em razão da ocorrência de acidente automobilístico em 28/08/2016, o qual teria ocasionado debilidade permanente na perna direita do recorrente, ressalvando o pagamento administrativo da quantia de
R$ 7.087,50

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com pedido de complemento do seguro no valor de R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), para o implemento da indenização integral a que faz jus, a qual totalizaria R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
.

Para análise da questão, observo que o MM. Juízo
ad quo
determinou emenda à inicial, com o escopo de indicação do grau de invalidez (ID
4552686
), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID
4552688 de 14/07/2019, fato que ensejou a extinção do feito na forma da sentença atacada
.

Nesse sentido, importante assentar que, nas razões recursais, o próprio apelante consiga que apresentou manifestação intempestiva, sem propugnar o justo motivo capaz de sobrelevar a preclusão decorrente do decurso do prazo então assinalado.

E, assim, considerando que o sinistro ocorreu em 28/08/2016, o cálculo da indenização decorrente de invalidez deve observar os ditames da referida Tabela, até porque, como bem salientado pela Ministra Nancy Andrighi “não é razoável pensar que qualquer incapacidade, ainda que parcial, dê lugar à indenização no patamar máximo” (REsp 1101572/RS), tendo esse entendimento sido consolidado pelo verbete sumular n.°474, STJ:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Por sua vez, a Medida Provisória nº
451
/2008, convertida na Lei nº
11.945
/2009, visando regular o valor da indenização securitária nos casos de invalidez permanente, inseriu uma tabela especificando os percentuais de acordo com cada membro lesionado, senão vejamos:

ANEXO

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

(art. 3
o
da Lei n
o
6.194, de 19 de dezembro de 1974)

Danos Corporais Totais

Percentual

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

da Perda

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental

100

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d)

comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais,

pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis

de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentuais

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

das Perdas

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou

de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo

Polegar

25

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da

Mão

10

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentuais

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

das Perdas

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou

50

da visão de um olho

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Somado a isso, o art. 3°, II, §1°, I e II da Lei n.° 6194/1964, com a alteração da Lei n.° 11.945/2009, dispõe que:

Art. 3
o

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por
morte,
por invalidez permanente
, total ou
parcial
, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente
; e
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1
o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo
, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente
como total ou
parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura
; e
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá
a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa,
50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão
, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

Cingindo-se a disciplina legal acima destacada ao caso vertente, firmo o entendimento de restar inviável o pedido de reforma apesentado pelo autor, mormente à vista do efeito preclusivo da sua ausência de manifestação, até porque a adequação determinada pelo MM. Juízo ad quo tinha como intento delimitar o pedido e a causa de pedir, sem os quais resta inviável a análise da demanda, o que torna, outrossim, prejudicada a análise das demais matérias recursais.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. EMENDA DA INICIAL. DETERMI­NAÇÃO DE CORREÇÃO DO VALOR INICIAL. DES­CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRECLU­SÃO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. I - O não cumprimento da determinação de emenda da pe­tição inicial para adequação do valor máximo legal permi­tido pagar à vítima de acidente de trânsito, enseja o seu in­deferimento e, por conseguinte, a extinção do feito, sem re­solução do mérito.
II - Não se insurgindo, no momento oportuno e por inter­médio do recurso adequado, contra a decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial, opera-se a pre­clusão sobre a matéria e, por isso, é vedada sua rediscussão em sede de apelo recursal. III- Destarte, verificando não ter sido emendada corretamente a inicial, o Julgador comarcano procedeu à extinção do processo, sem re­solução do mérito, nos exatos termos do art. 321, do Código de Processo Civil, configurando-se medida acertada.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 00222509320198090051, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 23/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL (ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO). NÃO CUMPRIMENTO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Para ajuizamento da ação, imperiosa a existência de ameaça ou lesão ao direito pretendido, conjunturas estas que, in casu, somente se configuram com o não recebimento do pedido administrativo pela seguradora, sua negativa ou demora excessiva. 2.
Embora lhe fosse concedida a oportunidade de corrigir a petição inicial, a fim de trazer documento que comprovasse o requerimento na via administrativa e a alteração do valor da causa, nenhuma providência foi feita pela parte autora. Assim, encontra-se preclusa a matéria a respeito da necessidade ou não do requerimento administrativo e quanto ao valor da causa, tendo em vista que não atendeu à determinação judicial e também, não ingressou com recurso da decisão que determinou a emenda da inicial.
Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 04527778720158090051, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 28/01/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/01/2019)

(Grifos nossos)

CONCLUSÃO

Assim, a sentença atacada não merece qualquer reforma, à vista dos ditames da legislação e jurisprudência acerca da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença atacada.

É como voto.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e

passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de já ter sido a Decisão atacada proferida na vigência da Novel Legislação Processual Pátria.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em que pese a alegação de cerceamento de defesa ter sido arguida no bojo das razões recursais, analiso-a como questão preliminar, à vista do seu caráter de error in procedendo.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA POR PROLATAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA

Suscita o apelante cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia nos documentos trazidos pela instituição bancária demandada, ressaltando a ocorrência de decisão surpresa, uma vez que é vedado ao julgador proferir decisão sob fundamento acerca do qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar.

Analisados os autos, verifico que a Prescrição fora suscitada em sede de Contestação (ID
5343974
), tendo, outrossim, o apelante se manifestado acerca da questão em Réplica (ID
5343982
), e, assim, sendo a questão puramente documental e à vista da juntada de amplo acervo probatório pelas partes, não há se reconhecer nulidade por cerceamento de defesa, conquanto estabelecido contraditório acerca do fundamento da sentença.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES. AÇÃO DERMARCATÓRIA C/C DEMOLITÓRIA E INDENIZATÓRIA. LEGITIMAÇÃO ATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO-SURPRESA. INOCORRÊNCIA.
Não há irregularidade na sentença que extingue o processo por ilegitimidade ativa, eis que se trata de uma das condições da ação; e nem cerceamento de defesa quando arguida em contestação e submetida ao contraditório - Circunstância dos autos em que a parte autora teve ciência da arguição de ilegitimidade ativa; manifestou-se sobre o ponto em réplica; e não há nulidade a ser reconhecida
. ILEGITIMIDADE ATIVA. DEMARCATÓRIA E REIVINDICATÓRIA. A legitimidade às ações demarcatória e reivindicatória por sua natureza dominial é dos proprietários registrais. Circunstância dos autos em que promovida sem título de domínio impõe-se manter a sentença que extinguiu o processo por carência de ação. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70081156085, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/04/2019).

APELAÇÕES CÍVEIS. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO ATRELADOS A SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO CONTRATANTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECURSO DA RÉ. PREFACIAL DE DECISÃO SURPRESA (ART. 10, CPC). INCONSISTÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR PREVIAMENTE DISCUTIDAS PELAS PARTES EM CONTESTAÇÃO E RÉPLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA.
PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. EXCLUSÃO DE COBERTURA FUNDAMENTADA NO AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA EXCLUDENTE DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DO SEGURO PRESTAMISTA, QUE SE EQUIPARA AO SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO SUFICIENTE A ENSEJAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, SALVO NAS HIPÓTESES DE FRAUDE INTENCIONAL CONTRA A SEGURADORA, O QUE, IN CASU, NÃO OCORREU. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ALEGAÇÃO DE QUE O BANCO FIGURA COMO ÚNICO BENEFICIÁRIO DO SEGURO. INSUBSISTÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO REALIZOU O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA APÓS O FALECIMENTO DO SEGURADO. AUTORA QUE CONTINUOU EFETUANDO O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES COBRADAS E POR ISSO TEM DIREITO AO RECEBIMENTO DAS INDENIZAÇÕES QUE SERIAM DESTINADAS AO PAGAMENTO DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE SEU DIREITO AO RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL DAS INDENIZAÇÕES. PERTINÊNCIA. AUTORA QUE NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE E ADMINISTRADORA DO ESPÓLIO REQUEREU O PAGAMENTO DAS COBERTURAS SECURITÁRIAS. ADEMAIS FOI ELA QUEM SE RESPONSABILIZOU PELO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DADA A NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA EM SUA INTEGRALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O VALOR DO CAPITAL SEGURADO DESDE A DATA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03006115720178240124 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300611-57.2017.8.24.0124, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 08/06/2021, Terceira Câmara de Direito Civil)

(Grifos nossos)

Como se vê, não há qualquer vício de julgamento, devendo o feito prossegui com a apreciação do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à inocorrência de Prescrição, pedido de julgamento por causa madura e procedência da pretensão veiculada na inicial, sob o fundamento de invalidade do negócio jurídico objurgado.

Para análise das razões recursais, insta observar que a questão principal desenvolve-se a partir da alegada invalidade do empréstimo n.°
5095338,
cujo primeiro desconto no benefício de aposentadoria do recorrente ocorreu em agosto de 2005 e o último em julho/2008 (ID
5343976
), com a ressalva de ter sido a ação ajuizada em 12/01/2020.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das questões recursais postas ao exame desta Turma:

Para análise da controvérsia recursal, insta assentar que a alegação do recorrente de ter tido ciência dos descontos tão somente em novembro de 2018, não deve prosperar, seja pelo fato de que os descontos foram efetivados por cerca de dois anos em seu benefício de aposentadoria sem qualquer oposição, seja pela juntada em contestação do contrato por si assinado e seus de documentos pessoais, havendo inclusive a indicação da conta em que fora efetuado o depósito do valor da avença.

Somado a isso, não obstante a relação de consumo caracterizada entre as partes, não se pode acolher a alegação de violação ao art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o início dos descontos, de forma inequívoca, deu ciência ao apelante acerca da relação contratual, a qual findou em julho/2008,
in verbis
:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

A jurisprudência não discrepa desse entendimento, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DANOS MORAIS - PRAZO PRESCRICIONAL - QUINQUENAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. -
Tratando de relação consumerista, deve ser observado o Código de Defesa do Consumidor que prevê o prazo prescricional de 5 anos, contados a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. - Nos casos de descontos indevidos em folha de pagamento, a contagem do prazo prescricional inicia na data em que os descontos começaram.
(TJMG - Apelação Cível 1.0453.17.001412-1/001, Relator (a): Des.(a) Alexandre Santiago , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2018, publicação da sumula em 17/08/2018)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CODECON. OCORRÊNCIA. (...)
Se os descontos ocorridos na conta/ salário da autora, se deram há mais de seis anos do ajuizamento do pedido é de se reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal.
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0453.17.000204-3/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2018, publicação da sumula em 20/07/2018)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENOVAÇÃO DE DÉBITOS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1- O prazo prescricional na hipótese de reparação por danos morais em decorrência de desconto indevido em benefício previdenciário deve obedecer a regra prevista no art. 27 do CDC.
2- O conjunto probatório demonstra a relação jurídica estabelecida entre as partes que ensejaram os descontos, sendo, portanto, incabível a declaração de inexistência da dívida, a condenação do réu a restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. 3- Constitui litigância de má-fé o fato de a parte alterar a verdade dos fatos e usar o processo para objetivo ilegal, o que impõe a aplicação da multa em valor superior a 1% e inferior a 10% sobre o valor corrigido da causa. (TJ-MG - AC: 10188150055328001 Nova Lima, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 30/10/2018, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2018)

(Grifo nosso)

Desta feita, não há como se afastar a prescrição declarada pelo MM. Juízo ad quo, tampouco prosseguir no julgamento com a aplicação da Teoria da Causa Madura, considerando a perda da pretensão do fundo de direito do autor, estando, assim, prejudicadas as demais teses recursais.

CONCLUSÃO

Assim, as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença se encontram pertinentes ao caso concreto, o que faz erigir a sua manutenção com o consequente desacolhimento das razões recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

Belém, 28/07/2021